Tribunal: STJ
Processo: 0000498-72.2019.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104330 - RJ(2025/0445771-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SCALZER - ES007285
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA, LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE POR ÓBICE DA
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO, DE FORMA
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECÍFICA E SUFICIENTE, NAS RAZÕES DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de forma específica e suficiente, o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, relativo à incidência do óbice da
limitando-se a alegações genéricas, sem cotejo fático-
Súmula n. 7/STJ,
jurídico.
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b31d494-e57e-4257-bfdf-36e430e15f3a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b31d494-e57e-4257-bfdf-36e430e15f3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104330 - RJ(2025/0445771-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SCALZER - ES007285
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA, LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE POR ÓBICE DA
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO, DE FORMA
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECÍFICA E SUFICIENTE, NAS RAZÕES DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de forma específica e suficiente, o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, relativo à incidência do óbice da
limitando-se a alegações genéricas, sem cotejo fático-
Súmula n. 7/STJ,
jurídico.
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que inadmitiu
o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da apelação cível n.
0000498-72.2019.4.02.5001/ES, cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 543):
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ILEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
PARA
O
REDIRECIONAMENTO. EXCESSO À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIADE.
SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

1. Apelação em face de r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução Fiscal para reconhecer a impenhorabilidade de fração do
imóvel da matrícula no 4.339.
2. Recurso em que se objetiva a reforma da sentença para excluir o
embargante do polo passivo da Execução Fiscal ou reduzir a dívida ou, ainda,
reconhecer a impenhorabilidade dos bens constritos.
II. Questão em discussão
3. Caso em que se discute (i) a legitimidade do embargante; (ii) prescrição
intercorrente e para o redirecionamento do feito; (iii) excesso à execução e (iv) a
impenhorabilidade de bem de família e de terceiros.
III. Razões de decidir
4. A prática de atos de gestão voltados ao esvaziamento patrimonial da
empresa executada acarreta a responsabilidade do apelante pelos créditos
executados, na forma do
III, do CTN, conforme já decidiu esta Colenda
art. 135,
Corte em outras execuções movidas em face do apelante.
5. Os negócios jurídicos simulados, dotados de nulidade absoluta, são
insuscetíveis de convalidação, sobretudo em relação a terceiros de boa-fé, de modo
que não se submetem as institutos da decadência e prescrição.
6. A ocorrência da prescrição pressupõe desídia da exequente e não a
paralisação do feito por atos inerentes ao procedimento executório ou por motivos
inerentes aos mecanismos da Justiça.
7. A penhora parcial da execução justificou a oposição de Embargos à
Execução Fiscal, com o sobrestamento do feito, sem a possibilidade da prática de
atos executórios, não configurando inércia da exequente.
8. A exequente teve ciência, em maio de 2016, da não localização da
empresa incorporadora e requereu, em julho de 2016, o redirecionamento da
Execução Fiscal. Portanto, não houve a consumação da prescrição para redirecionar
o feito.
9. Não prospera a alegação da inexigibilidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS, pois (i) o excesso de execução não comporta
alegação genérica; e (ii) a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
Tema 69 não alcança as ações ajuizadas após
em que se discutem fatos
15/03/2017,
geradores anteriores a essa data, dada a modulação dos efeitos efetuada.
10. Possibilidade da penhora de fração ideal de bem de família, desde que o
desmembramento não descaracterize o imóvel. Jurisprudência do Eg. STJ.
11. Em relação aos imóveis de matrículas no 4340 e no 8.762, que se
encontram na posse de terceiros, não possui legitimidade o apelante para, em nome
próprio, defender direito de outrem, na forma do
do CPC.
art. 18,
V. Dispositivo
12. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 546-550) foram
rejeitados, em acórdão cuja ementa transcrevo (fl. 562):
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DO CPC. ERRO MATERIAL RETIFICADO DE
ART. 1.022
OFÍCIO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
Caso em exame
1. Embargos de Declaração em face do v. acórdão que negou provimento à
Apelação para manter a r. sentença de improcedência dos Embargos à Execução
Fiscal.
Questão em discussão
2. Caso em que se discute a presença de omissão e contradição no v.
acórdão recorrido, relacionado à da prescrição intercorrente para o redirecionamento
do feito e a inconstitucionalidade de parte da cobrança.
Razões de decidir
3. Erro material contido e retificado no item 7 do v. acórdão ao mencionar
empresa incorporada em vez de incorporadora.
4. O voto condutor analisou suficientemente a matéria, não restando
caracterizado qualquer vício que necessite ser sanado.
5. É incompatível com a via dos Embargos de Declaração a rediscussão de
matéria já decidida, por mero inconformismo do embargante. Precedente do E. STJ.
6. Segundo o entendimento adotado, a prescrição pressupõe a desídia da
exequente, o que não se verificou no caso concreto, mormente porque a pretensão
para o redirecionamento surgiu apenas com a ciência da exequente da não
localização da empresa incorporadora e dos bens penhorados.
7. A tese da inexigibilidade da cobrança do ICMS na base do PIS e da
COFIS restou rejeitada, porque (i) o excesso à execução foi alegada de forma
genérica sem a apresentação da memória de cálculos e (ii) a tese firmada pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 não alcança as ações ajuizadas após
em que se discutem fatos geradores anteriores a essa data, dada a
15/03/2017,
modulação dos efeitos efetuada.
Dispositivo
8. Embargos de Declaração desprovidos. Erro material retificado de ofício.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 566-599), interposto com base
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
sustenta violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
o, parágrafo único, da
defende a impenhorabilidade
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
integral de imóvel, por se tratar de bem de família, afirmando ser indevido o
fracionamento para penhora, por abranger o imóvel e suas adjacências, benfeitorias e
equipamentos de uso familiar;
(ii)
do Código Tributário Nacional, por ilegitimidade
art. 135, inciso III,
passiva, alegando que as operações de cisão e incorporação foram legais, regularmente
registradas e comunicadas, sem prática de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto que ensejassem responsabilidade pessoal;
(iii)
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e
§§ 1o a
art. 174,
art. 40,
4o, da
prescrição para redirecionamento, com base no Tema n. 444 do
Lei n. 6.830/1980,
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

STJ, pelo decurso de mais de cinco anos a partir da citação da devedora e da ciência da
União sobre as alterações societárias e decisão judicial correlata; e prescrição
intercorrente pelo transcurso superior a seis anos sem penhora efetiva que garantisse a
execução, nos termos do REsp n. 1.340.553/RS.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 602-608).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso
especial (fls. 610-611), daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 614-626).
Intimada, a parte ora agravada não apresentou contraminuta (fl. 627).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, o agravo não
comporta conhecimento.
Com efeito, a Corte de origem não admitiu o recurso especial, por considerar
que para dissentir do acórdão combatido seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Por oportuno, transcrevo o excerto (fls. 610-611):

O órgão julgador, contudo, concluiu de forma diversa. No que tange à
legitimidade passiva, o acórdão recorrido assentou que a reorganização societária
foi fraudulenta, com o propósito de esvaziamento patrimonial da devedora original.
Apurou-se que, enquanto o passivo tributário foi transferido para a empresa
incorporadora LINN MERCANTIL LTDA - ME, o ativo foi destinado a uma
terceira empresa, PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
COMÉRCIO LTDA, da qual o recorrente fazia parte com poderes de gestão. Ficou
consignado que o recorrente administrava a empresa executada à época da operação
e firmou os contratos de sua incorporação, o que configurou a responsabilidade
prevista no
III, do CTN.
art. 135,
Quanto à prescrição para o redirecionamento, o Colegiado afastou sua
ocorrência ao estabelecer que o termo inicial da contagem do prazo (
)
actio nata
somente se deu com a ciência da exequente sobre a dissolução irregular, o que
ocorreu em maio de 2016, quando constatada a não localização da empresa
incorporadora e dos bens anteriormente penhorados. Como o pedido de
redirecionamento foi formulado em julho de 2016, não houve o transcurso do lustro
prescricional. Ressaltou, ainda, que o processo executivo esteve sobrestado entre
2006 e 2014 por determinação judicial, em virtude da oposição de embargos à
execução pela empresa sucessora, o que afasta a alegação de inércia da Fazenda
Pública.
Por fim, acerca da impenhorabilidade, o acórdão manteve a decisão de
primeira instância, por entender ser possível o desmembramento do imóvel de
matrícula no 4.339. Fundamentou-se no fato de que, além da residência do
embargante, o terreno abriga três outras casas e um galpão comercial, o que,
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

viabiliza a penhora da fração ideal do bem sem descaracterizar a proteção legal
conferida à moradia.
Para dissentir de tais conclusões e acolher a tese recursal, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência
transborda os estreitos limites cognitivos do recurso especial, encontrando óbice
intransponível no enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, com fundamento no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,

Examinando as razões do agravo em recurso especial (fls. 614-626), no que
diz respeito ao referido óbice, verifico que a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório.
Contudo, sabe-se que [a] mera afirmação de que o caso não demanda o
reexame de fatos e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial
não bastam para infirmar a incidência da

Súmula n. 7/STJ. Além disso:

[a]
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
não em simplesmente
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo

fático-probatório dos autos para a análise da insurgência.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;

No caso, optou-se por replicar os argumentos já lançados no recurso especial
para concluir que "as questões levantadas no Recurso Especial (impenhorabilidade,
ilegitimidade e prescrição), demandam unicamente a interpretação das respectivas leis
que tratam das referidas questões, sem que para tanto seja necessário o reexame de
provas" (fl. 624).
Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais: (i) impenhorabilidade integral do imóvel, com fundamento no
o, parágrafo
art. 1
único, da
(fls. 572-576);
Lei n. 8.009/1990
(ii) ilegitimidade passiva, por ausência dos
requisitos do
do Código Tributário Nacional (fls. 576-583);
art. 135, inciso III,
(iii)
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

prescrição para o redirecionamento da execução, à luz do
parágrafo único, do
art. 174,
Código Tributário Nacional e do Tema n. 444 do STJ (fls. 583-589); e (iv) prescrição
intercorrente, nos termos do
§§ 1o a 4o, da
e do
art. 40,
Lei n. 6.830/1980
(fls. 590-598), o que configura desobediência ao princípio da
REsp n. 1.340.553/RS
dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 89bcb10b-4f59-4eb4-8d66-c23f49d1b453

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.330 / RJ
Número Registro: 2025/0445771-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004987220194025001
00006457720054025005
201950010004985
4987220194025001
6457720054025005
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO SCALZER - ES007285
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: a7f51e7f-70a0-4af1-9e93-8049e61bde1b